Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713353-83.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUELLE CORREA LEAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se não constar procuração de EMANUELLE CORREA LEAL outorgando poderes para VALDECIR RABELO FILHO, advogado subscritor do recurso de apelação de ID 40694488. À vista disso, intime-se EMANUELLE CORREA LEAL para que, no prazo de 5 dias, regularize sua representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora